Tribunal: TCU
Processo: 003.993/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1756/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 80), aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.993/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Lima de Araújo (XXX.121.964-XX); Maria Suzanice Higino Bahe (XXX.863.124-XX). 1.2. Entidade: Município de Olho D'água Grande/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.